Tribunal: STF
Processo: HC 209191
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.